Tribunal: STJ
Processo: 0002951-24.2011.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631777 - SC (2024/0161911-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ALDO REICHERT
AGRAVANTE
: CELIO DEMETRIO
AGRAVANTE
: EDILANE DA SILVA
AGRAVANTE
: FERMINO ALFREDO SANTANA
AGRAVANTE
: GLEOZIMA MARIA FORMENTO
AGRAVANTE
: INESIA CRISPIM DA SILVA
AGRAVANTE
: JAIR DE SOUZA BENTO
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE SILVEIRA
AGRAVANTE
: MARLENE ROSELI TRAVASSO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MOACIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE
: NARCISA DE FATIMA MARTINS
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS BUENO
AGRAVANTE
: VALDECIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE
: VANIO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
RAMON CASSETTARI - SC028703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - COHAB/SC
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - COHAB/SC - EM LIQUIDACAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO
. INEXISTÊNCIA.
PRO JUDICATO
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide,
inexiste preclusão
diante de matérias de ordem
pro judicato
pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual
Documento eletrônico VDA49746805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f1833a3e-3401-44ef-ac63-31e5d0a2b7be

concernente à competência absoluta (REsp n. 1.240.091/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
18/10/2016
DJe de
.)
2/2/2017
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f1833a3e-3401-44ef-ac63-31e5d0a2b7be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631777 - SC (2024/0161911-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ALDO REICHERT
AGRAVANTE
: CELIO DEMETRIO
AGRAVANTE
: EDILANE DA SILVA
AGRAVANTE
: FERMINO ALFREDO SANTANA
AGRAVANTE
: GLEOZIMA MARIA FORMENTO
AGRAVANTE
: INESIA CRISPIM DA SILVA
AGRAVANTE
: JAIR DE SOUZA BENTO
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE SILVEIRA
AGRAVANTE
: MARLENE ROSELI TRAVASSO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MOACIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE
: NARCISA DE FATIMA MARTINS
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS BUENO
AGRAVANTE
: VALDECIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE
: VANIO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
RAMON CASSETTARI - SC028703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - COHAB/SC
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - COHAB/SC - EM LIQUIDACAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO
. INEXISTÊNCIA.
PRO JUDICATO
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide,
inexiste preclusão
diante de matérias de ordem
pro judicato
pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual
Documento eletrônico VDA48290118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:13
Código de Controle do Documento: 1a602f19-7c18-4a5f-b832-62c31b05dc32

concernente à competência absoluta (REsp n. 1.240.091/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
18/10/2016
DJe de
.)
2/2/2017
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS DA
SILVA que desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.631/1.635, em que
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 83
/STJ e divergência jurisprudencial prejudicada.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que “não há
falar em óbice da Súmula 83 deste c. STJ, que, de forma massiva, compreende pela
aplicação da preclusão
, caso a matéria de ordem pública tenha sido antes
pro judicato
decidida, mesmo sobre a competência e mesmo em demanda no âmbito do SFH,
conforme defendido no REsp interposto pelos mutuários” (e-STJ fl. 1.645).
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 1.701/1.702, com pedido de aplicação da
multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no recurso especial
obstaculizado, a parte recorrente apontou, além de dissídio pretoriano, violação do art. 1-
A, § 7o, da Lei n. 12.409/2011 e dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, aduzindo ofensa à
coisa julgada.
Contudo, de acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso
a lide, inexiste preclusão
para apreciação de competência absoluta (AgInt no
pro judicato
AREsp 1.554.131/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2022
27/4/2022
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
Documento eletrônico VDA48290118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:13
Código de Controle do Documento: 1a602f19-7c18-4a5f-b832-62c31b05dc32

COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO EM CURSO.
PRECLUSÃO PRO IUDICATO. INEXISTÊNCIA. LIMITE SUBJETIVO
DA COISA JULGADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA
DA MP N. 513/2010, CONVERTIDA NA LEI N. 12.409/2011. INTERESSE
JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE N.
827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação,
limitou-se a abordar a questão da competência da Justiça Federal para o
julgamento da ação que envolve apólice pública que compromete o FCVS
(Ramo 66) e a ausência de preclusão
, sem abordar a específica
pro iudicato
questão de que a competência da justiça estadual já teria sido objeto de análise
no Agravo de Instrumento n. 2011.049936-9. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que, estando em curso o processo, inexiste preclusão
para
pro judicato
apreciação de competência absoluta. Incidência da Súmula n. 568/STJ.
3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença
não pode prejudicar terceiros, haja vista os limites subjetivos e objetivos da
eficácia da coisa julgada" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.143/TO, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
15/12/2023
Assim, a alegada coisa julgada relativa à competência firmada entre o
agravante e a Caixa Seguradora S.A. não poderia ser oponível à Caixa
Econômica Federal (CEF), que não integrou nenhum dos polos do Agravo de
Instrumento n. 2011.049936-9, até porque, se assim o estivesse, somente à
justiça federal caberia decidir sobre sua legitimidade, a teor da previsão
contida na Súmula n. 150/STJ, e, só então, poderia o agravante eventualmente
suscitar a formação de coisa julgada em desfavor da empresa pública.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário n. 827.996/PR, submetido a repercussão geral, decidiu que a
MP n. 513/2010 (convertida na Lei n. 12.409/2011) e suas alterações
posteriores (MP n. 633/2013 e Lei n. 13.000/2014) conferiram à CEF a
atribuição de representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS,
a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que
discutam sinistralidade que possa atingir o referido fundo.
5. No caso em apreço, a demanda foi proposta em 2011, quando já estava em
vigor a Medida Provisória n. 513/2010, convertida na Lei n. 12.409/2011, que
conferiu legitimidade à CEF para integrar o polo passivo, na condição de
litisconsorte ou de assistente simples, nas ações que envolvem apólice pública
do seguro habitacional (Ramo 66). Inafastável competência da Justiça Federal
para julgamento do feito.
Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.970.315/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024
(Grifos acrescidos).

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL
Documento eletrônico VDA48290118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:13
Código de Controle do Documento: 1a602f19-7c18-4a5f-b832-62c31b05dc32

PROCLAMADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSTERIOR
DECLARAÇÃO
DE
SUA
INCOMPETÊNCIA
EM
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 473 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO
.
PRO JUDICATO
[...]
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide, inexiste
preclusão
diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo
pro judicato
a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta.
Precedentes.
[...]
5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.240.091/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
18/10/2016
.) [Grifos acrescidos].
2/2/2017

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões
distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza
salarial da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação
prosseguir primeiramente na Justiça do Trabalho.
2. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo
ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão
. Precedentes.
pro judicato
3. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em sede de
embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp
n. 1.301.661/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [Grifos acrescidos].
4/5/2020
7/5/2020

Nesse mesmo sentido: REsp 1987577/PR, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; e REsp
15/10/2024
17/10/2024
1.287.317/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
21/9/2017
.
19/12/2017
Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem, de modo que
inexiste ensejo para o acolhimento do recurso. Incide, nesse aspecto, como óbice ao
recurso especial, a Súmula 83 do STJ.
Ademais, “a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
Documento eletrônico VDA48290118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:13
Código de Controle do Documento: 1a602f19-7c18-4a5f-b832-62c31b05dc32

jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1.998.539
/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
).
11/4/2023
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48290118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:13
Código de Controle do Documento: 1a602f19-7c18-4a5f-b832-62c31b05dc32

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.631.777 / SC
Número Registro: 2024/0161911-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029512420118240135 29512420118240135
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE : ALDO REICHERT
AGRAVANTE : CELIO DEMETRIO
AGRAVANTE : EDILANE DA SILVA
AGRAVANTE : FERMINO ALFREDO SANTANA
AGRAVANTE : GLEOZIMA MARIA FORMENTO
AGRAVANTE : INESIA CRISPIM DA SILVA
AGRAVANTE : JAIR DE SOUZA BENTO
AGRAVANTE : JOAO HENRIQUE SILVEIRA
AGRAVANTE : MARLENE ROSELI TRAVASSO DE SOUZA
AGRAVANTE : MOACIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE : NARCISA DE FATIMA MARTINS
AGRAVANTE : ROBERTO CARLOS DOS SANTOS BUENO
AGRAVANTE : VALDECIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE : VANIO DE ANDRADE
Documento eletrônico VDA49655926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 5ccfab6d-b81f-4985-98b1-b4aea79d5d2c

ADVOGADOS : ALBA MERY REBELLO - SC017122
ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
RAMON CASSETTARI - SC028703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- COHAB/SC
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- COHAB/SC - EM LIQUIDACAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE : ALDO REICHERT
AGRAVANTE : CELIO DEMETRIO
AGRAVANTE : EDILANE DA SILVA
AGRAVANTE : FERMINO ALFREDO SANTANA
AGRAVANTE : GLEOZIMA MARIA FORMENTO
AGRAVANTE : INESIA CRISPIM DA SILVA
AGRAVANTE : JAIR DE SOUZA BENTO
AGRAVANTE : JOAO HENRIQUE SILVEIRA
AGRAVANTE : MARLENE ROSELI TRAVASSO DE SOUZA
AGRAVANTE : MOACIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE : NARCISA DE FATIMA MARTINS
AGRAVANTE : ROBERTO CARLOS DOS SANTOS BUENO
AGRAVANTE : VALDECIR LUCAS DA COSTA
AGRAVANTE : VANIO DE ANDRADE
ADVOGADOS : ALBA MERY REBELLO - SC017122
ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
RAMON CASSETTARI - SC028703
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA49655926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 5ccfab6d-b81f-4985-98b1-b4aea79d5d2c

- COHAB/SC
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- COHAB/SC - EM LIQUIDACAO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49655926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 5ccfab6d-b81f-4985-98b1-b4aea79d5d2c